Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-35.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001228-35.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, HERALDO PASSOS JUNIOR

APELADO: MARCOS FABRICIO SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL MARDEN RIOS DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA NÃO SINALIZADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Nova contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em via pública em razão de obra municipal mal sinalizada. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R$ 766,25 por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis; (ii) aferir a legitimidade ativa do autor diante da ausência de comprovação da propriedade do veículo; (iii) definir se o Município responde civilmente pelos danos decorrentes de acidente causado por omissão na sinalização de obra pública; e (iv) apurar a existência e a extensão dos danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial encontra-se devidamente instruída e atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não sendo o boletim de ocorrência documento indispensável à propositura da ação.

4.
A ilegitimidade ativa não se configura, pois o condutor que detinha a posse do veículo e arcou com os prejuízos tem legitimidade para pleitear indenização por danos materiais, ainda que não seja o proprietário registral.

5.
A responsabilidade do Município é subjetiva nos casos de omissão, sendo exigida a demonstração de culpa, dano e nexo causal.

6.
A prova testemunhal foi suficiente para demonstrar a omissão culposa do ente público, diante da ausência de sinalização e iluminação adequadas na obra, sendo tal circunstância a causa direta do acidente.

7.
O Município não produziu prova capaz de infirmar as alegações autorais ou demonstrar a regularidade da sinalização.

8.
Inexistem elementos que indiquem culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo legítima sua expectativa de segurança ao trafegar por via pública.

9.
Os danos materiais foram suficientemente comprovados mediante apresentação de orçamentos, não impugnados de forma específica, justificando a manutenção da condenação no valor de R$ 766,25.

10.
O dano moral, por outro lado, não restou configurado, diante da ausência de prova de abalo psíquico relevante ou lesão a direito da personalidade, sendo os transtornos relatados caracterizáveis como meros aborrecimentos.

11.
Diante do parcial provimento do recurso, a sucumbência recíproca justifica a fixação de honorários advocatícios em R$ 2.000,00, a serem suportados por ambas as partes, observada a suspensão de exigibilidade quanto ao autor, beneficiário da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 319, 320, 98, § 3º; CC, art. 186; LOMAN, arts. 35, I e II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001086-54.2021.8.26.0292, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.11.2021;

TJ-GO, Apelação Cível nº 5205861-58.2017.8.09.0006, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 06.05.2024;

TJ-MG, Apelação Cível nº 1000021-19.5625.5001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 10.02.2022;
TJ-SC, Apelação Cível nº 0300315-73.2014.8.24.0016, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 28.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
8001228-35.2020
.8.05.01
37
, sendo Apelante
Município de Várzea Nova

e
Apelado

M
arcos Fabrício Silva
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
dar parcial provimento ao apelo,
e o fazem nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07